Tribunal: TJSP
Processo: 2274498-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra a decisão que, dentre outros comandos, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor da multa cominatória em R$ 1.200,00 - Admissibilidade parcial - Tutela provisória consistente em providenciar a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, o fornecimento da velocidade de internet contratada pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra a decisão que, dentre outros comandos, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor da multa cominatória em R$ 1.200,00 - Admissibilidade parcial - Tutela provisória consistente em providenciar a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, o fornecimento da velocidade de internet contratada pelo autor, de 200 Mbps para Downloads e 100 Mbps para Uploads, sob pena de multa diária de R$ 200,00 - Multa cominatória - Termo inicial - Intimação pessoal do devedor - Termo final - Data do cancelamento do serviço pelo autor - Embora tenha alegado o cumprimento da tutela cominatória, a ré não logrou êxito em comprovar sua tese - Telas sistêmicas não se prestam à finalidade pretendida - Prova unilateral - Impossibilidade - Decisão reformada em parte para declarar o descumprimento da tutela provisória imposta à recorrida de 09/05/2023 a 06/06/2023 - Recurso provido parcialmente.